Tribunal: STF
Processo: RE 104966
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-01
Data de publicação: 1985-10-01

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. VANTAGENS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO
TOMADA COM BASE NO DIREITO LOCAL. SUMUAL 280. DISSIDIO PRETORIANO
NÃO DEMONSTRADO. EMBORA PELA ACOLHIDA DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA
QUESTÃO FEDERAL ESTEJA AFASTADO O OBICE DO ART. 325, IV, LETRA 'D',
DO RISTF, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PODE, ASSIM, SER CONHECIDO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.